Tribunal: TJMT
Processo: 1031479-40.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031479-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 707.380.131-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES HEDIONDOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO DE 60% SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconheceu a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar se a reincidência específica em crimes hediondos deve estender seus efeitos sobre a totalidade das penas unificadas, aplicando-se fração única de 60% para progressão de regime.

III. Razões de decidir
:

1.
A reincidência, por constituir circunstância de caráter pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas na execução penal, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

2.
Em casos de condenações por crimes da mesma natureza (hediondos), a condição de reincidente específico determina a aplicação da fração mais gravosa (60%) sobre a totalidade das penas unificadas.

3.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência específica em crimes hediondos impõe a aplicação de fração única mais gravosa quando não há distinção entre as naturezas jurídicas das infrações.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
A reincidência específica em crimes hediondos, por ser circunstância pessoal do apenado, determina a aplicação da fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas unificadas para fins de progressão de regime, quando as condenações forem da mesma natureza
”.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - HC 963098, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo,
DJe
23/12/2024; STJ -
AgRg
no HC 877704/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
14/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por

APARECIDO PEDROSO DE ARRUDA

em desfavor da decisão prolatada pelo
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
que,
nos autos da Execução Penal n.
2000065-56.2020.8.11.0008
, reconheceu
a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, determinando a aplicação da fração de 3/5 (60%)
sobre a totalidade das penas, para fins do cálculo da progressão de regime e livramento condicional.

Inconformado, nas razões recursais
o agravante
requer
a reforma da decisão para que sejam aplicadas frações individuais para cada condenação, por alegar não ser reincidente
em crime hediondo
quando da prática do delito de
estupro de vulnerável
cometido no ano de
2020

(Id.
314343369 – p. 627-635
).

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a tese defensiva
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

(I
d.
314343369 – p. 640-647
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
314343369 – p. 651
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

d.
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifesta-se
pelo
des
provimento do recurso (I
d.
317494375 – p. 658-665
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

A presente controvérsia reside na aplicabilidade da fração de 60% para progressão de regime imposta ao agravante, cujas penas foram unificadas.

Ao
examina
r os autos da execução penal n.

20000065-56.2020.8.11.0008
, verifica-se que o reeducando cumpre pena unificada de
18
anos,
3
meses e
22
dias de reclusão
, em regime
fechado
, em razão de condenações provenientes de
três

processos distintos, conforme consta no relatório de situação processual
executória:

a) Guia de condenação n.

0008032-60.2018.8.11.0008
– Pena fixada em
1 ano, 2 meses e 12
dias de reclusão
, em regime
aberto
, pelo
delito de

importunação sexual
. O
crime
ocorreu em
16/11/2018
, tendo a sentença transitado em julgado em
15/05/2019
;

b) Guia de condenação n.
0014749-72.2019.8.11.0002
– Pena de
8 anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, pel
o delito de

estupro de vulnerável
.
O
crime
ocorreu em 17/08/2019, tendo a sentença transitado em julgado em 16/03/2022
;

c) Guia de condenação n.
0005066-74.2020.8.11.0002
– Pena fixada em
9
anos,
1 mês e 10 dias de reclusão
, em regime fechado, pelo
delito
de
estupro de vulnerável
. O
crime
ocorreu em
05/04/2020
, tendo a sentença transitado em julgado em
21/01/2022
.

No caso em apreço, o agravante ostenta condenaç
ão
por crime
comum
(
importunação sexual
) e condenaç
ões
por crime
s
hediondo
s
(
estupro de vulnerável
)
,
sendo este último
cometido

após
a alteração legislativa do P
acote Anticrime
.

A
d
efesa, irresignada, sustenta que a fixação da fração de 60% para progressão de regime em relação ao crime de
estupro de vulnerável

cometido no ano de
2020
,

não encontra respaldo legal. Argumenta que a unificação das penas não deve resultar na aplicação de uma fração única, uma vez que a Lei de Execução Penal estabelece critérios distintos para progressão de regime, levando em consideração a primariedade ou reincidência do condenado em relação a cada delito específico.

Alega que à época da prática do crime de
estupro de vulnerável
ocorrido em 2020
, o agravante não era reincidente. Assim, a fração correta a ser aplicada ao
referido crime
deveria ser de 40%, conforme o art. 112, inciso V, da LEP, que dispõe sobre condenados por crimes hediondos, porém primários.

Aduz que tal modificação afronta o princípio da legalidade, ao aplicar uma regra mais gravosa sem previsão expressa em lei, além de contrariar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a necessidade de cálculos diferenciados conforme a natureza de cada delito.

Argumenta que a alteração legislativa na Lei de Execução Penal não previu fração específica para condenados reincidentes em crimes comuns, mas apenas para condenados primários por crimes hediondos. Dessa forma, sustenta que a fração deve ser individualizada para cada pena, aplicando-se a fração de 40% para o crime de
estupro de vulnerável
, ao invés da fração de 60% utilizada pelo Juízo da execução.

Assim, defende que a fixação dessa fração mais favorável é a medida que melhor respeita os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a reincidência, por se tratar de condição pessoal do apenado, irradia seus efeitos sobre a integralidade das penas unificadas no contexto da execução penal, incidindo uniformemente sobre o cálculo dos benefícios executórios.

Neste sentido,
cito
o entendimento do STJ, conforme recentes
julgados
:

A reincidência, por ser circunstância pessoal do sentenciado, deve atingir toda a execução penal, considerando que as penas foram unificadas. Não podem, portanto, as reprimendas serem cindidas para aplicar, a cada uma delas, percentual diverso
. (
STJ - HC: 963098, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 23/12/
2024
).
(grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
EXTENSÃO SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS.
APLICAÇÃO DE UM ÚNICO PERCENTUAL PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. Agravo regimental improvido. (STJ -
AgRg
no HC: 877704 SC 2023/0455291-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/
2024
).
(grifos meus).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL
. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO.

PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“
Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021.

(N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 27/01/
2025
)
. (grifos meus).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE APLICOU

ÍNDICES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL –
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA A CONDENAÇÃO ANTERIOR
–
UNIFICAÇÃO DAS PENAS –CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS DE NATUREZA HEDIONDA – PROCEDÊNCIA – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL
–
RECURSO PROVIDO.
A reincidência específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime,
devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a totalidade da pena unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados,
mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 1029287-08.2023 .8.11.0000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação:
05/04/2024
). (grifos meus).

A jurisprudência fixou entendimento no sentido de que em situações nas quais o sentenciado foi condenado por delitos de naturezas substancialmente distintas, a individualização das frações deve ser mantida, garantindo que o regime de cumprimento seja estipulado conforme os critérios específicos de cada infração penal.

Assim, a segregação entre crimes comuns e crimes hediondos ou equiparados assegura que a progressão de regime não seja aplicada de maneira uniforme a delitos que demandam rigor diferenciado.

No caso em apreço, duas das três condenações do agravante referem-se à prática de crimes classificados como hediondos ou a eles equiparados (estupro de vulnerável).

Assim, revela-se impositiva a manutenção da fração mais gravosa para fins de progressão de regime, relativamente aos delitos de estupro de vulnerável, ainda que o agente fosse reincidente genérico por ocasião da prática do primeiro desses crimes.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência pacífica do STJ, que orienta a aplicação de fração única para progressão de regime em cenários nos quais não há distinção entre as naturezas jurídicas das infrações. A uniformização desse critério evita a adoção de interpretações fragmentadas que possam desvirtuar a lógica da execução penal e comprometer a coerência do sistema normativo.

Vejamos entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE REPRIMENDAS POR CRIMES COMUNS E HEDIONDOS.
PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE AS PENAS DE MESMA NATUREZA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, em recente julgado, concluiu que,
"mesmo levando-se em conta a característica da reincidência como condição pessoal do executado, diante das recentes alterações legislativas, promovidas pela Lei n. 13.964/2019, o reflexo da reincidência sobre o conjunto dos delitos pelos quais o executado cumpre pena deve levar em conta a existência de delitos da mesma natureza
" (
AgRg
nos
EAREsp
n. 2 .282.609/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024,
DJe
de 30/4/2024). 2.
Correto o posicionamento do Tribunal de origem ao aplicar frações diferenciadas, para fins de progressão de regime, quanto aos crimes hediondos e comuns pelos quais o apenado cumpre pena, com a consideração da reincidência em relação aos delitos da mesma
natureza.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2354470 RN 2023/0151850-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/
2024)
.

Dessa forma, constata-se que o Juízo de Execução atuou corretamente ao individualizar as penas, distinguindo adequadamente os crimes comuns
(importunação sexual)
dos hediondos
(estupro de vulnerável)
, conforme demonstrado no relatório da situação processual executória.

Nessa esteira de pensar, verifico
que
foram aplicadas frações diferenciadas para progressão de regime
, respeitando a reincidência específica em relação aos delitos da mesma natureza. Tal procedimento está em plena conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência dominante, assegurando a correta observância dos critérios normativos aplicáveis à execução penal.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023).

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,
NEGO
PROVIMENTO

do A
gravo em
E
xecução
Penal, interposto por
Aparecido Pedroso de Arruda
,
mantendo
incólume

a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025